Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-70.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800771-70.2022.8.14.0401

APELANTE: LEILA WILLCILENE OLIVEIRA ALMEIDA, ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA, RODRIGO FERREIRA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
)

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA E POR ADVOGADO PARTICULAR, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.

LEILA WILLCILENE OLIVEIRA ALMEIDA E ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE OS RÉUS PORTAVAM
EXATAMENTE 67 (SESSENTA E SETE) PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO TOTAL DE 127,5 G (CENTO E VINTE E SETE GRAMAS E QUINHENTAS MILIGRAMAS) E 162,1 G (CENTO E SESSENTA E DOIS GRAMAS E CEM MILIGRAMAS) DE COCAÍNA
. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR OS APELANTES, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.

ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

NÃO ACOLHIMENTO.
A QUANTIDADE DAS DROGAS ENCONTRADAS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O COMÉRCIO, EXATAMENTE 67 (SESSENTA E SETE) PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO TOTAL DE 127,5 G (CENTO E VINTE E SETE GRAMAS E QUINHENTAS MILIGRAMAS) E 162,1 G (CENTO E SESSENTA E DOIS GRAMAS E CEM MILIGRAMAS) DE COCAÍNA, BEM COMO A FORMA QUE A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA, EM PODER DO APELANTE, DEMONSTRANDO A INEQUÍVOCA FINALIDADE DO RÉU DE COMERCIALIZAR AS REFERIDAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA E R
ODRIGO FERREIRA BRITO

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

4.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

R
ODRIGO FERREIRA BRITO

5.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARA ATENUAR A PENA.

ESCLAREÇO QUE O JUIZ SENTENCIANTE RECONHECEU A REFERIDA ATENUANTE, CONTUDO, DIANTE DA PRESENÇA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA, REALIZOU A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ELAS, CONFORME ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

LEILA WILLCILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA.

6.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE.
A APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU CONCRETAMENTE COMPROVADO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, BEM COMO NÃO HÁ NOS AUTOS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A MINORANTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

LEILA WILLCILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA, ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA E R
ODRIGO FERREIRA BRITO.

7.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE-

ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APESAR DAS DEFESAS NÃO TEREM REQUERIDO A REVISÃO DA PENA-BASE, OBSERVO
QUE
O
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO SE DEU DE MODO DESPROPORCIONAL E SUPERIOR A 1/6
, PORQUANTO INJUSTAS SE MOSTRAM AS REPRIMENDAS QUE FORAM APLICADAS AOS APELANTES, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

8.

NOVA DOSIMETRIA- LEILA WILLCILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
01 (UM) ANO E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

9.

NOVA DOSIMETRIA- ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
7 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 793 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS
)
DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

10.

NOVA DOSIMETRIA- R
ODRIGO FERREIRA BRITO
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
05 (ANOS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

RECURSO DA APELANTE LEILA WILLCILENE OLIVEIRA ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DOS APELANTES ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA E R
ODRIGO FERREIRA BRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

REVISÃO DE OFÍCIO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos,
dar parcial provimento ao recurso da apelante Leila Willcilene Oliveira Almeida
e
negar provimento ao recurso dos apelantes Anderson Carvalho Teixeira e Rodrigo Ferreira Brito
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de novembro de 2023 e término no dia 20 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos por
LEILA WILLCILENE OLIVEIRA ALMEIDA, ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA e RODRIGO FERREIRA BRITO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que os condenou às penas de 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, 10 (dez) anos e 1000 (mil) dias-multa e 08 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Narrou a
denúncia,
ID 11916892,
que no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 16h, policiais militares receberam informações de que um grupo de pessoas estavam traficando drogas na rua da Mata, precisamente na Invasão da Cosampa, bairro da Marambaia, município de Belém.

Na ocasião, a polícia militar, ao receber tal informação, se deslocou até ao local informado, momento em que avistaram várias pessoas aglomeradas com sacolas plásticas nas mãos. Ao perceberam a presença dos agentes, elas se dispersaram. Diante de tal atitude, foi feita a abordagem.

Um dos agentes foi ao encontro de dois denunciados e, ao chegar próximo do acusado ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA, viu que este jogou uma sacola para o acusado RODRIGO FERREIRA BRITO, que não conseguiu alcançá-la. Ao verificar a sacola, a polícia encontrou 23 (vinte e três) “petecas” de substância conhecida popularmente como “oxi”, 01 (um) “tablete” e 22 (vinte e duas) “petecas” de substância semelhante ao entorpecente, vulgarmente conhecido como “maconha” e 42 (quarenta e duas) “petecas” de substância semelhante a “pasta de cocaína”; bem como a importância de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis) reais.

Ao perseguir a acusada LEILA WILLCILENE OLIVEIRA ALMEIDA, os agentes a viram jogar no chão uma sacola plástica, contendo 44 (quarenta e quatro) “petecas” de substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha” e 68 (sessenta e oito) “petecas” com substância análoga ao entorpecente conhecido como “pasta de cocaína”. Desta forma, toda a substância ilícita foi apreendida e os denunciados conduzidos à delegacia.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou denúncia contra os ora apelantes como incusos nas sanções punitivas do art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Em ID 11916948, recebida a denúncia em 11/05/2022;

Em ID 11916970, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada o dia 06/06/2022;

Em ID 11916984, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.000221-QUI, comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder dos apelantes, de 157,4 gramas e 4,8 gramas de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
e 100,0 gramas e 27, 5 gramas de Delta-9-
tetrahidrocanabinol
(T.H.C.), vulgarmente conhecida como maconha, substâncias de uso proscrito no país.

Em ID 11916999, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus, Leila Willcilene Oliveira Almeida, Anderson Carvalho Teixeira e Rodrigo Ferreira Brito, como incursos nas sanções do art. 33,

da Lei 11.343/06.

Em ID 12401918, em
razões recursais,
a defesa de
Leila Willcilene Oliveira Almeida
requer a sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Em ID 14390795, em
razões recursais
, a defesa de
Anderson Carvalho Teixeira e Rodrigo Ferreira Brito
, requer, com relação a
Anderson:
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06, bem como a exclusão da pena de multa e da imposição de pagamento de custas processuais. Com relação a
Rodrigo
, requer: a redução da pena, além da exclusão da pena de multa e da imposição de pagamento de custas processuais.

Em
contrarrazões
ao recurso de
Rodrigo Ferreira Brito
, ID 14547611, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

Em ID 14547612, em
contrarrazões
aos recursos de
Leila
Willcilene Oliveira Almeida e Anderson Carvalho Teixeira
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 15039320, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA E LEILA WILLCILENE OLIVEIRA ALMEIDA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo toxicológico Definitivo (ID.
11916984), nº 2022.01.000221-QUI
que declarou a apreensão de
157,4 gramas e 4,8 gramas de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína,
e 100,0 gramas e 27, 5 gramas de Delta-9-
tetrahidrocanabinol
(T.H.C.), vulgarmente conhecida como maconha.

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte dos ora apelantes em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, que participaram da operação que culminou na prisão em flagrante dos acusados e trouxeram informações acerca da veracidade dos fatos.

Os policiais militares
ARLINDO DA SILVA COSTA
e
MARCELO CUNHA DE CAMPOS

foram uníssonos ao relatar que presenciaram Anderson e Rodrigo jogando a droga, quando viram a chegada da viatura. Informaram que o
local, onde os acusados foram presos, é conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes. Relataram que, no dia do fato, estavam realizando rondas ostensivas. Contaram que Leila tentou fugir, mas foi detida pelo policial militar Maurício.

A testemunha
MAURÍCIO MAIA MATOS
, informou que Leila tentou fugir, mas conseguiu alcançá-la em um beco. Contou que viu Leila arremessando a droga.

Em juízo, o acusado
ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA
, negou a autoria delitiva. Informou que, durante a abordagem, os policiais disseram que a droga era sua. Declarou que a droga foi encontrada em uma das casas abandonadas, que foram revistadas pelos policiais. Contou que o dinheiro, que foi encontrado durante a revista, era de sua esposa.

A acusada LEILA WILLCILENE OLIVEIRA ALMEIDA
, em juízo, negou a autoria delitiva. Contou que estava em sua casa, no momento a abordagem. Declarou que a droga foi encontrada em outra casa, que foi revistada pelos policiais. Relatou que os policiais lhe exigiram a quantia de R$ 3.000,00 e disseram que forjariam um flagrante, dizendo que droga lhe pertencia, se não efetuasse o pagamento. Declarou que não possuía o dinheiro.

O acusado
RODRIGO FERREIRA BRITO
confessou a prática delituosa.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. “In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP – APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados
, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais que presenciaram o flagrante do crime praticado pelos apelantes.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes
.
Portanto,
devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelos acusados,
não há
como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários as substâncias entorpecentes conhecidas como “Maconha” e “cocaína”, acondicionadas em pequenas porções, confeccionadas em pedaços de papel filme e pedaços de sacos plásticos. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente 67 (sessenta e sete) porções de maconha, com peso total de 127,5 g (cento e vinte e sete gramas e quinhentas miligramas) e 162,1 g (cento e sessenta e dois gramas e cem miligramas), demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis e visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado guardava consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...). (STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA E RODRIGO FERREIRA BRITO.

3.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que os apelantes não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que não acolho os requerimentos da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

4.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Requerem os apelantes a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

R
ODRIGO FERREIRA BRITO

5.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARA ATENUAR A PENA.

A defesa pleiteou a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante de confissão.

Esclareço que o juiz sentenciante reconheceu a referida atenuante, contudo, diante da presença da agravante de reincidência, realizou a compensação integral entre elas, conforme entendimento
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime, quando as circunstâncias em que foi realizada a prisão, o local, o depoimento seguro dos policiais, bem assim as declarações do usuário que adquiriu droga com o réu, demonstram com a necessária certeza a prática do crime de tráfico. 2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013),
viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
Acórdão 1217440
, 00069399420188070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Assim, a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

LEILA WILLCILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA.

6.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

Quanto ao pedido para aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei antidrogas, entendo que tal pleito há de prosperar, tendo em vista a ausência de elementos que comprovem que a apelante se dedica às atividades criminosas.

Frise-se que para beneficiar a apelante com a minorante em análise, não basta que ela seja primária e de bons antecedentes, esta não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

Temos, no caso em apreço, que a apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, visto que não há indícios de que se dedica às atividades criminosas, bem como não consta nos autos fundamentação idônea para afastar a minorante e, apesar de responder a outras ações penais, no momento da sentença inexistia trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo, assim, produzir efeito algum no exame de tais requisitos.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA NO CONTEXTO DO TRÁFICO. ABSORÇÃO. CRIME MEIO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCESSOS EM ANDAMENTO. ILEGALIDADE. 1. (...).
3. A existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
4. Considerando-se o quantum de pena aplicado e a não relevante quantidade de entorpecentes (43,4 gramas de cocaína), fixa-se o regime inicial aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 5. Agravo Regimental provido. Paciente incurso no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Condenação (re) fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa. Substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos, a ser fixadas pelo Juízo da Execução. (AgRg no HC n. 591.478/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. (AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019).
2. Os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado devem ser examinados pelo Juízo de primeiro grau no momento da prolatação da sentença penal condenatória. Na espécie, no momento da prolatação da sentença condenatória (4/8/2021) o agravado respondia a outra ação penal pelo mesmo delito, no entanto, inexistia o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que só ocorreu em 23/2/2022, não podendo, assim, produzir efeito algum no exame de tais requisitos
.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 715.793/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) (GRIFEI).

Assim, reduzirei a pena em 2/3, por entender ser tal patamar proporcional à conduta da apelante.

7.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE-

ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Apesar das Defesas não terem requerido a revisão da pena-base, observo
que
o
quantum
de aumento aplicado se deu de modo desproporcional e superior a 1/6
, porquanto injustas se mostram as reprimendas que foram aplicadas aos apelantes, merecendo reparo a sentença ora objurgada.

Ressalto que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
Grifei.

Da análise dos autos
, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante majorou a pena da apelante
LEILA
em 02 (dois) anos, em razão da valoração negativa do vetor relativo à culpabilidade
. Ademais, a pena-base do apelante
ANDERSON

foi aumentada em 4 (quatro) anos, em decorrência da avaliação negativa da culpabilidade e dos antecedentes.
Por fim, a
pena basilar do apelante
RODRIGO
foi majorada em 03 (três) anos, pela valoração negativa da culpabilidade.

Diante disso, observa-se
que o
quantum
de aumento de pena-base dos apelantes foi superior a 1/6.
Dessa forma, de ofício, altero a fração anteriormente aplicada para 1/6, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante para o crime de tráfico de drogas.

8.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – LEILA WILLCILENE OLIVEIRA ALMEIDA.

1ª fase:
Diante da valoração negativa da culpabilidade, fixo a pena-base em
05 (anos) anos
e
10 (dez) meses
de reclusão, além de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes

3ª fase:

Ausência de causas de aumento de pena
, porém presente a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
01 (um) ano
e
11 (onze) meses
de reclusão, além de
194 (cento e noventa e quatro)
dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a primariedade da agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
a
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

9.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – A
NDERSON CARVALHO TEIXEIRA

1ª fase:
Diante da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, fixo a pena-base em
06 (anos) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, além de
680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante de reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito)
dias de reclusão, além de
793 (setecentos e noventa e três)
dias-multa.

3ª fase:

Ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, tornando-a concreta e definitiva em
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito)
dias de reclusão, além de
793 (setecentos e noventa e três)
dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

10.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – RODRIGO FERREIRA BRITO

1ª fase:
Diante da valoração negativa da culpabilidade, fixo a pena-base em
05 (anos) anos
e
10 (dez) meses
de reclusão, além de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.

2ª fase:
Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante da confissão, constante no
art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão,
mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase:

Ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, tornando-a concreta e definitiva em
05 (anos) anos
e
10 (dez) meses
de reclusão, além de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso da apelante Leila Willcilene Oliveira Almeida
e
negar provimento ao recurso dos apelantes Anderson Carvalho Teixeira e Rodrigo Ferreira Brito
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023